Tribunal: TJPA
Processo: 0048571-95.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0048571-95.2015.8.14.0006

AGRAVANTE: LOZANA MAILA SANTOS PEREIRA CORREA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DEAGRAVO
REGIMENTAL
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

PRECEDENTES. NÃOCONHECIMENTODO AGRAVO
REGIMENTAL
.

1. O recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em súmulas do Superior Tribunal de Justiçaé o agravo previsto nos
arts
.1.030, §1.º, e1.042do Código de Processo Civil, e não oagravo
regimental
.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes doSTJ.

3.Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravo
regimental
não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer
do agravo
regimental
em recurso especial
em apelação cível, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente).Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).

Afirmou impedimento
/ suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:

0048571-95.2015.8.14.0006

AGRAVO
REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
LOZANA MAILA SANTOS PEREIRA CORREA

REPRESENTANTE:

RODOLFO JOSÉ FERREIRA CIRINO DA SILVA – OAB/PA Nº 14.905-B

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE:

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se

de
agravo
regimental
(ID
5398639
)
,
interposto por
L
ozana

Maila
Santos Pereira Correa
contra a decisão registrada sob o ID
5127044
,
que inadmitiu o
recurso especial interposto (ID
5124056
)
, pretendendo

o

seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça
.

Sustentou, em síntese,
que a não admissão do recurso especial causou-lhe prejuízo, daí por que o agravo regimental deve
ria
ser recebido e processado, a teor do disposto na primeira parte do caput do art. 266 do RITJPA. Em sede alternativa, pugn
ou
pela conversão do agravo regimental em agravo interno e, ao final, pela remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial.

Não foram apresentadas
contrarrazões (ID
5902965
).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO
REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVELN.º:00
48571-95.2015.8.14.0006

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Como anotado na decisão agravada, o recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial, fundada em enunciado de súmulas dos Tribunais Superiores, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õ
es endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça, de modo que a interposição de agravo
regimental
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do STJ. Exemplificativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE.1. Ação de exceção de
pré
-executividade.2. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.3. Agravo interno não provido.(
AgInt
no
AREsp
1679049/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
21/10/2020)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003,§ 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.4. Agravo interno improvido.(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)”.

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.2. Há, na espécie, erro
grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.4. Agravo interno/regimental não conhecido.(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018).

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento do agravo
regimental
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém, 03/02/2022